Tribunal: TJDFT
Processo: 0003342-09.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0003342-09.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ADALBERTO PEREIRA DE ASSIS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intimadas as partes para se manifestarem sobre as planilhas apresentadas pela Contadoria Judicial ao id 14300163, o Distrito Federal a elas não se opôs (id 14837121), mas o exequente quedou-se inerte (certidão de id 15945804). É o breve relatório. Decido. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, sua homologação é medida que se impõe. No que tange ao modo de pagamento do crédito, ao id 12519313, o anuente ADALBERTO PEREIRA DE ASSIS, nos termos do acordo firmado entre as partes, optou pela expedição de precatório e, ao ID 12519425, expressamente renunciou à diferença decorrente da adoção do IPCA-E como índice de correção monetária de seus respectivos créditos. Diante do exposto, homologo os cálculos de id 14300163, destacando-se, desde já, que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência, conforme acordado no item 4 do aditamento firmado em relação ao pacto em comento[1] (id 12518767). Antes, porém, de determinar a expedição do devido precatório, intime-se o exequente para esclarecer se persiste o interesse no destaque da verba honorária contratual, autorizado ao id 12519282. I. [1] “Até o momento do pagamento poderá ser reduzida ou excluída a condenação caso seja detectada situação de litispendência ou recebimento administrativo de valores no período abrangido pela execução.” (g.n.) Brasília, 21 de maio de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador